Tribunal: TJMT
Processo: 1021902-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021902-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), LEONIR DA ROCHA - CPF: 777.285.809-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PREVISÃO EXPRESSA NO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. ÔNUS DO ADMINISTRADO DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa ambiental, no valor de R$ 62.058,50, sob alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a intimação por edital, realizada após devolução da correspondência encaminhada ao endereço constante no cadastro oficial, é válida ou se configuraria nulidade por afronta ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 autoriza a intimação por edital quando devolvida a correspondência com aviso de recebimento.
4. O art. 38, I, da Lei Estadual nº 7.692/2002 impõe ao administrado o dever de manter seu endereço atualizado perante a Administração Pública.

5. Retorno da correspondência com anotação de “endereço insuficiente” decorreu de descumprimento do dever legal do agravante, inexistindo irregularidade imputável ao órgão ambiental.
6. A intimação editalícia observou os parâmetros normativos vigentes e não comprometeu o contraditório nem a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “É válida a intimação por edital no processo administrativo ambiental quando a correspondência encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio administrado retorna sem cumprimento, inexistindo nulidade se a Administração atua conforme previsão normativa e dentro da legalidade estrita.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, VI; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, § 9º; L. Estadual nº 7.692/2002, art. 38, I.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leonir da Rocha, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1031446-29.2022.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Agravante.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que o processo administrativo ambiental que originou a Certidão de Dívida Ativa n. 2022618958, no valor de R$ 62.058,50, é nulo por vício decorrente da ausência de notificação válida

Defende que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), ao identificar devolução da correspondência encaminhada ao endereço do Agravante com a anotação “endereço insuficiente”, procedeu diretamente à notificação por edital.

Alega que o Decreto Estadual n. 1.986/2013, invocado na decisão de primeiro grau para justificar a intimação editalícia, não pode ser interpretado de forma isolada e dissociada dos dispositivos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, a qual estabelece de forma clara que a notificação por edital somente se legitima quando restar comprovado que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido.

Enfatiza que a ausência de notificação válida configura nulidade absoluta do processo administrativo, cuja consequência direta é a invalidade da CDA que embasa a execução fiscal, razão pela qual a exceção de pré-executividade deveria ter sido acolhida, extinguindo-se a execução nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade.

O pedido de pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi por mim indeferido, consoante decisão de id.

297807859.

A parte agravada apresentou contraminuta no id. 306456379, defendendo o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Leonir da Rocha interpõe Agravo de Instrumento contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1031446-29.2022.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Agravante.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra Leonir da Rocha para cobrança de R$ 62.058,50, referente à multa por infração ambiental (desmatamento e atividade poluidora sem licença), CDA n.º 2022618958

Ato continuo, o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade,

alegando nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, violando o contraditório e ampla defesa.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Contra esta decisão recorre o Leonir da Rocha, pretendendo a reforma do
decisum
, sustentando que o edital seria inválido, porquanto não teriam sido esgotadas diligências necessárias para a localização do administrado, configurando, assim, violação ao devido processo legal e ao contraditório.

A controvérsia trazida ao exame deste Agravo de Instrumento cinge-se à validade da intimação por edital realizada no âmbito do procedimento administrativo ambiental que originou a Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal.

No presente caso, constato que a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, aplicou estritamente o comando do art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabelece, de forma clara e objetiva, que devolvida a correspondência com aviso de recebimento pelos Correios, sem cumprimento da entrega, a intimação será realizada por edital.

Logo, o
decisum
limitou-se a interpretar e aplicar a legislação vigente à época dos fatos, em consonância com os documentos constantes dos autos administrativos, não havendo margem para o reconhecimento de ilegalidade no procedimento.

Conforme se extrai dos elementos colacionados, após a lavratura do Auto de Infração n. 20033359, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente encaminhou notificação ao endereço informado pelo próprio administrado junto ao cadastro oficial da pasta, localizado na Avenida Norte, Lote 05, Quadra 36, Setor F, no município de Querência/MT.

A correspondência com aviso de recebimento não foi entregue, tendo retornado com a anotação "endereço insuficiente". Diante dessa circunstância, o órgão ambiental procedeu à intimação por edital, em fiel cumprimento ao disposto no art. 4º, § 9º, do referido Decreto.

Não há que se falar em nulidade do ato, pois a comunicação foi encaminhada ao endereço constante no cadastro do próprio interessado, sendo certo que o art. 38, I, da Lei Estadual n. 7.692/2002 atribui ao administrado o dever de informar e manter atualizado seu endereço perante a Administração Pública.

Frisa-se, que o retorno da correspondência com a informação de insuficiência de endereço, portanto, não decorre de falha imputável ao órgão ambiental, mas de descumprimento do ônus legalmente atribuído ao próprio Agravante.

Sendo assim, o procedimento observou as normas vigentes e não se identifica qualquer vício formal capaz de macular a validade do processo administrativo.

O edital, enquanto forma de intimação subsidiária e prevista expressamente em lei, foi regularmente expedido e produziu seus efeitos, inexistindo violação ao devido processo legal.

Desta maneira, constata-se que a atuação administrativa pautou-se na legalidade estrita e na autotutela, não havendo demonstração de abuso ou desvio de finalidade.

Não há, portanto, fundamento jurídico que justifique o acolhimento da tese recursal ou a declaração de nulidade dos atos administrativos que embasaram a constituição do crédito.

Dessa forma, não subsistem razões que justifiquem a reforma da decisão recorrida, impondo-se o desprovimento do agravo de instrumento.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025